Tribunal: STF
Processo: ARE 669052
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. REDUÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CLT. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Indispensável a análise da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT para verificar, no caso, eventual ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. A afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.